Tribunal: TJMT
Processo: 1002906-60.2024.8.11.0021
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002906-60.2024.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DOMINGOS PEREIRA BARROS - CPF: 362.624.631-00 (APELADO), KESLEY DE PAULA DIAS - CPF: 033.764.521-30 (ADVOGADO), GUSTAVO DE PAULA BUENO - CPF: 702.801.131-37 (ADVOGADO), FUNAJURIS - Fundo de Apoio ao Judiciário (APELADO), ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DO MATO GROSSO (Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO LEGÍTIMO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INÉRCIA ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a extinção da obrigação relativa a custas e taxas judiciais do processo no 0005461-92.2009.8.11.0021, determinando a baixa do protesto e condenando o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o protesto da dívida, ainda que quitada posteriormente, configura falha na prestação do serviço público; e

(ii) se há responsabilidade civil do Estado pela suposta manutenção indevida do protesto e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O protesto das custas processuais foi legítimo, diante do inadimplemento da obrigação à época da sua lavratura.

4. A comprovação de quitação do débito não induz automaticamente ao cancelamento do protesto, nos termos do art. 26 da L. no 9.492/1997, sendo ônus do devedor adotar providências junto ao cartório competente.

5. Não há nos autos prova de que o autor tenha requerido carta de anuência ao Estado ou que tenha sido impedido de promover o cancelamento do protesto, tampouco demonstração de que o registro permaneceu ativo após a quitação.

6. A responsabilidade objetiva do Estado pressupõe falha na prestação do serviço, a qual não se configura na hipótese de exercício regular de direito pelo credor, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, Tema 725).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A quitação da dívida não impõe automaticamente ao credor o dever de cancelar o protesto, incumbindo ao devedor promover o cancelamento nos termos do art. 26 da L. no 9.492/1997.

2. O protesto legitimamente realizado não caracteriza falha na prestação do serviço público, afastando a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos morais quando ausente comprovação de conduta omissiva ou comissiva ilícita."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; L. no 9.492/1997, art. 26; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 725, REsp 1.355.052; TJMT, N.U 1000490-23.2024.8.11.0053, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 18.12.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Água Boa-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
DOMINGOS PEREIRA BARROS,
em ação de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Na origem, o juízo de primeiro grau declarou a extinção da obrigação referente às custas e taxas judiciais relativas ao processo no 0005461-92.2009.8.11.0021, determinou a baixa do protesto e condenou o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o autor não teria comprovado a permanência do protesto após o pagamento da dívida, deixando, assim, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia.

Alega, ainda, que, nos termos do art. 26 da Lei no 9.492/1997, incumbe ao devedor a adoção das providências necessárias à baixa do protesto, inexistindo, portanto, responsabilidade do ente estatal por eventual demora na regularização da situação.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, aduzindo que comprovou o pagamento integral do débito e que, mesmo assim, seu nome permaneceu indevidamente protestado, o que lhe ocasionou constrangimentos. Argumenta que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e que a falha na prestação do serviço público é causa suficiente para a presunção de ocorrência de danos morais.

É o relatório.

VOTO RELATOR

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da existência de falha na prestação do serviço público, consubstanciada na suposta permanência indevida do protesto após o pagamento das custas judiciais pelo autor, e, por conseguinte, à verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis.

De início, é incontroverso que o protesto originário era legítimo, porquanto decorrente do inadimplemento das custas e taxas judiciais no processo no 0005461-92.2009.8.11.0021. Igualmente, restou comprovado nos autos que o autor promoveu o pagamento integral do débito em 01/07/2024, conforme demonstra o comprovante anexado.

A controvérsia reside na alegação de que, não obstante o pagamento efetuado, o protesto teria permanecido ativo, ocasionando constrangimentos ao autor.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, observa-se que o autor apresentou comprovante de pagamento (ID 318670946), bem como impressão de tela do sistema CENPROT (ID 318671869), que aponta a existência do protesto.

Todavia, conforme corretamente assinalado pelo Estado recorrente, não há comprovação inequívoca de que o protesto permaneceu ativo após o pagamento, uma vez que o documento extraído do CENPROT não apresenta data de emissão.

Ressalte-se que, embora a quitação da dívida extinga a obrigação principal, o cancelamento do protesto não se opera de forma automática.

A legislação específica atribui ao devedor a obrigação de requerer o cancelamento do protesto diretamente no cartório, mediante apresentação da carta de anuência ou do título protestado, assumindo os custos cartorários correspondentes. Nesse sentido, dispõe o art. 26 da Lei no 9.492/1997
:

"
Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor originário ou por endosso translativo
."

De acordo com o dispositivo legal acima transcrito, compete ao devedor, após a quitação da dívida, adotar as medidas necessárias para o cancelamento do protesto, seja mediante a apresentação do título quitado, seja mediante a obtenção da carta de anuência junto ao credor.

O entendimento já se encontra pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema 725, firmou a seguinte tese:

Tema 725: No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

No caso concreto, embora o autor alegue ter enfrentado dificuldades para promover a baixa do protesto, não há nos autos qualquer prova de que tenha solicitado formalmente a carta de anuência ao Estado após o pagamento ou de que tenha buscado, junto ao cartório, a baixa do protesto e tenha sido impedido de realizá-la.

Nesse contexto, colaciona-se jurisprudência em sentido semelhante:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DÍVIDA ADIMPLIDA POSTERIORMENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO CREDOR. ÔNUS DO DEVEDOR DE SOLICITAR BAIXA DO PROTESTO APÓS PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Bradesco Administradora de Consórcios LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e confirmando a tutela provisória. A recorrente pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o protesto do título, realizado pelo credor, configura falha na prestação do serviço ensejando dano moral, considerando que a dívida foi adimplida após a data do protesto; (ii) estabelecer se, mesmo reconhecido o direito de protesto, caberia redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O protesto foi realizado em exercício regular de direito, uma vez que o título estava inadimplido na data do protesto. O posterior pagamento da dívida pelo devedor não retira o ônus deste em proceder ao cancelamento do protesto junto ao cartório competente.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é responsabilidade do devedor que quita o débito após o protesto providenciar a baixa do registro no cartório, arcando com as respectivas custas (Precedentes: REsp no 442.641/PB; AgRg no REsp no 719.192/RS).

A existência de protesto legítimo não configura falha na prestação de serviço por parte do credor, sendo inviável a caracterização de danos morais. A jurisprudência é pacífica quanto à ausência de responsabilidade do credor em tais situações, especialmente quando o protesto é decorrente de dívida não paga até a data de sua efetivação.

Diante da regularidade do protesto e da ausência de comprovação de falha por parte da recorrente, os pedidos de indenização por danos morais são improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. O credor que realiza protesto de título inadimplido exerce regularmente seu direito, sendo responsabilidade exclusiva do devedor adimplente após a data do protesto solicitar a baixa do registro junto ao cartório competente. 2. Não há configuração de dano moral indenizável quando o protesto é realizado legitimamente e o devedor não comprova falha na prestação do serviço por parte do credor". (N.U 1000490-23.2024.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

Inexistindo comprovação de recusa do Reclamado em fornecer a carta de anuência, não se configura conduta ilícita apta a ensejar reparação civil.

Assim, o conjunto probatório não respalda as alegações iniciais, evidenciando que o Reclamado atuou no exercício regular de direito, circunstância que afasta a configuração de dano moral indenizável.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026